Tribunal: STJ
Processo: 2121214-84.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2900488 - SP (2025/0117101-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - PR022129
EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - SP291474
AGRAVADO
: TAPAJÓS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: IOLANDA LÔBO PEREIRA - AM009821
THAÍSA MARQUES CAMIM - SP367028
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
EXIGIR
CONTAS.
PRIMEIRA
FASE.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. SUFICIÊNCIA. PRÉVIO PREDIDO
ADMINISTRATIVO.
FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
SÚMULA No 283/STF. ART. 927, III, DO CPC. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF. CABIMENTO. FATOS E PROVAS.
REEXAME. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no
viés buscado pela parte.
2. Mesmo à luz do art. 489 do CPC, o órgão julgador não estaria obrigado a
se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas
apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum modo, infirmar a
conclusão adotada pelo órgão julgador.
3. A ausência de impugnação de um fundamento suficiente do acórdão
recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo o disposto na
Súmula no 283 do Supremo Tribunal Federal.
4. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282/STF.
5. Na hipótese, rever a conclusão do Tribunal local acerca do
preenchimento dos requisitos para o cabimento da prestação de contas é
providência que encontra óbice na Súmula no 7/STJ.
6. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer
09/09/2025
15/09/2025
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50556065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/09/2025 14:49:19
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: ac4cb5be-4e62-43bd-adeb-3afa66350405

Documento eletrônico VDA50556065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/09/2025 14:49:19
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: ac4cb5be-4e62-43bd-adeb-3afa66350405

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2900488 - SP (2025/0117101-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - PR022129
EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - SP291474
AGRAVADO
: TAPAJÓS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: IOLANDA LÔBO PEREIRA - AM009821
THAÍSA MARQUES CAMIM - SP367028
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
EXIGIR
CONTAS.
PRIMEIRA
FASE.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. SUFICIÊNCIA. PRÉVIO PREDIDO
ADMINISTRATIVO.
FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
SÚMULA No 283/STF. ART. 927, III, DO CPC. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF. CABIMENTO. FATOS E PROVAS.
REEXAME. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no
viés buscado pela parte.
2. Mesmo à luz do art. 489 do CPC, o órgão julgador não estaria obrigado a
se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas
apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum modo, infirmar a
conclusão adotada pelo órgão julgador.
3. A ausência de impugnação de um fundamento suficiente do acórdão
recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo o disposto na
Súmula no 283 do Supremo Tribunal Federal.
4. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282/STF.
5. Na hipótese, rever a conclusão do Tribunal local acerca do
preenchimento dos requisitos para o cabimento da prestação de contas é
providência que encontra óbice na Súmula no 7/STJ.
6. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por ITAU UNIBANCO S.A. contra decisão que
inadmitiu recurso especial. O apelo extremo, fundamentado no art. 105, III, "a", da
Constituição Federal, insurge-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo assim ementado:

"Agravo de instrumento. Ação de exigir contas. Decisão que julga procedente
a
primeira
fase
do
procedimento.
Irresignação
improcedente.
Questionamento específico sobre lançamentos em conta bancária. Autora
tendo por objetivo primeiro obter informações e elementos que sirvam de
embasamento a tais lançamentos. Adequada a ação de exigir contas na
hipótese. Análise sobre a verificação ou não de supressio devendo ter lugar a
Documento eletrônico VDA49689393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:24
Código de Controle do Documento: a3eccfbb-1afc-4d1d-99f1-ca31a6966d0d

final, em vista de todo o conjunto de provas. Negaram provimento ao agravo."
(e-STJ fl. 28).

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ fls. 42/46).
No recurso especial, o recorrente aponta a violação dos seguintes
dispositivos e a ocorrência de divergência jurisprudencial, com as respectivas teses:
(i) arts. 489, § 1o, II e III, e 1.022, II, parágrafo único, II, do Código de
Processo Civil, alegando que, apesar da oposição de embargos de declaração, o
Tribunal de origem não examinou todos os argumentos suficientes para o correto
deslinde da controvérsia, notadamente a alegação de inexistência de prévio pedido
administrativo;
(ii) arts. 330, III, §1o, II, § 2o e 485, VI, do CPC - ausência de interesse
processual em razão da inexistência de prévio requerimento administrativo;
(iii) artigos 327, §1o e 550, §1o, do CPC, afirmando a impossibilidade de
pretensão revisional na ação de prestação de contas, e
(iv) artigo 927, III, do CPC, inobservância do entendimento consolidado no
STJ.

Requer o provimento do recurso especial para que seja reformado o acórdão
recorrido para que o pedido de prestação de contas seja julgado improcedente.
As contrarrazões foram apresentadas às e-STJ fls. 69/75 e o recurso
especial foi inadmitido na origem.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os pressupostos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No que concerne ao alegado defeito na prestação jurisdicional, o Tribunal
de origem indicou adequadamente os motivos que lhe formaram o convencimento,
analisando de forma clara, precisa e completa as questões relevantes do processo e
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à
hipótese, como se vê do seguinte trecho do acórdão dos embargos de declaração:

"(...) o julgado embargado foi claro ao considerar que é direito da
correntista exigir prestação de contas da instituição financeira depositária
nos termos da orientação cristalizada na Súmula 259 do STJ, notadamente
em hipóteses como a dos autos, em que a embargada especificou os
lançamentos cujo esclarecimento pretende.
Se é que a embargada não realizou pedido prévio de
prestação de contas, o só fato de a instituição financeira
embargante apresentar, no curso do processo, obstinada resistência
à pretensão da primeira já revela que o pleito não teria acolhida" (e-
STJ fls. 44/45

- grifou-se).

Não há falar, portanto, em prestação jurisdicional lacunosa ou deficitária
apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão
do recorrente.
Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA49689393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:24
Código de Controle do Documento: a3eccfbb-1afc-4d1d-99f1-ca31a6966d0d

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CULPA DA VENDEDORA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
COMISSÃO
DE
CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL
DECENAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC, porquanto
todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram
apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão
ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da
parte.
2. As Turmas que compõem a Segunda Seção deste Superior Tribunal
firmaram entendimento no sentido de que, nos casos de rescisão de contrato
de compra e venda de imóvel por culpa do vendedor, é aplicável o prazo
decenal contado a partir da resolução.
3. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 2.267.897/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA
TURMA, DJe 6/12/2023 - grifou-se)

No mais, com relação à alegada violação aos artigos 330, III, §1o, II, § 2o e
485, VI, do CPC verifica-se que a pretensão recursal esbarra inarredavelmente no
óbice da Súmula no 283 do Supremo Tribunal Federal, pois há fundamento autônomo
inatacado no especial, a saber: "o só fato de a instituição financeira embargante
apresentar, no curso do processo, obstinada resistência à pretensão da primeira já
revela que o pleito não teria acolhida" (e-STJ fl. 45).
Assim, é notório que o recorrente não infirma especificamente os
fundamentos do acórdão impugnado.
No mais, dessume-se que a norma contida no art 927, III, do Código de
Processo Civil, não foi objeto de debate pela Corte local, nem sequer de modo
implícito, o que inviabiliza o recurso especial diante da falta de prequestionamento,
conforme o óbice das Súmulas nos 282 e 356/STF.
A propósito:
"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PENSÃO.
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
CUMULAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
PENSIONAMENTO MENSAL. VALOR. TERMO FINAL. EXPECTATIVA DE VIDA
DA VÍTIMA. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO.
PREQUESTIONAMENTO
IMPLÍCITO.
NÃO
VERIFICAÇÃO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
5. O prequestionamento significa a prévia manifestação do tribunal de
origem, com emissão de juízo de valor, acerca da matéria referente ao
dispositivo de lei federal apontado como violado. Trata-se de requisito
constitucional indispensável para o acesso à instância especial.
6. A falta de enfrentamento da questão objeto da controvérsia impede o
acesso à instância especial e o conhecimento do recurso especial, nos termos
das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
7. Não se considera preenchido o requisito do prequestionamento
(prequestionamento implícito) quando o tribunal de origem não debate
efetivamente acerca da matéria inserta no dispositivo de lei federal.
8. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no REsp 1.872.831/PR, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO
DE NORONHA, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11
/2024)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA
PRIVADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS
282
E
356/STF.
PREQUESTIONAMENTO
FICTO.
NÃO
Documento eletrônico VDA49689393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:24
Código de Controle do Documento: a3eccfbb-1afc-4d1d-99f1-ca31a6966d0d

OCORRÊNCIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO E ONEROSIDADE EXCESSIVA.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. MULTA PREVISTA NO ART.
81 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO
CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A Corte local não se pronunciou sobre a tese de ilegitimidade passiva da
instituição financeira, o que revela a ausência de prequestionamento da
matéria, a qual nem sequer foi suscitada nos embargos declaratórios opostos
na origem. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF.
[...]
6. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AREsp 2.658.153/DF, Relator Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024)

Por fim, no tocante ao cabimento da prestação de contas, o Tribunal de
origem consignou que:
"Sem sombra de dúvida, é direito do correntista exigir prestação
de contas da instituição financeira depositária, nos termos da orientação
cristalizada na Súmula 259 do STJ.
E a petição inicial da ação em exame especifica os lançamentos
cujo esclarecimento pretende a autora, ora agravada.
Não se cuida de pleito revisional, já que o objetivo primeiro
da agravada é obter informações e elementos que sirvam de
embasamento a tal lançamento" (e-STJ fl. 31- grifou-se).

Desse modo, rever a conclusão do tribunal local acerca do preenchimento
dos requisitos para o cabimento da prestação de contas é providência que encontra
óbice na Súmula no 7/STJ.
Confiram-se:

"AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PEDIDO GENÉRICO. FALTA DE INTERESSE DE
AGIR. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA
N.
83
DO
STJ.
PRESENÇA
DOS
REQUISITOS.
VERIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Não há pedido genérico quando, em ação de prestação de contas, a parte
autora indica, na petição inicial, o vínculo jurídico entre as partes, as contas,
o período sobre os quais deseja esclarecimentos e expõe motivos suficientes
para embasar a pretensão.
2. Rever a convicção formada pelo tribunal de origem acerca da presença
dos requisitos para a configuração do interesse de agir na ação de prestação
de contas demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado
em recurso especial, devido ao óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AREsp 2.326.039/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 6/9/2023)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. PEDIDO GENÉRICO. SÚMULA 83
/STJ. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a petição inicial de ação de
prestação de contas deve demonstrar o vínculo jurídico entre autor e réu,
delimitar o período objeto da pretensão e expor os suficientes motivos pelos
quais se busca a prestação de contas, para que esteja demonstrado o
interesse de agir do autor da ação.
1.1. Na hipótese, não tendo a parte autora apresentado os específicos
motivos aptos a demonstrar o interesse de agir, está configurado o pedido
genérico.
2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo
Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça (Súmula n. 83/STJ).
3. A revisão das conclusões estaduais demandaria, necessariamente, o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência inviável no
âmbito do recurso especial, ante o disposto na Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA49689393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:24
Código de Controle do Documento: a3eccfbb-1afc-4d1d-99f1-ca31a6966d0d

4. A incidência do óbice imposto pela Súmula 7/STJ impede a apreciação da
divergência jurisprudencial, diante da constatação da ausência de similitude
fático-jurídica entre os julgados confrontados.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp 1.976.053/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022)

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais, pois o
recurso tem origem em decisão interlocutória, sem sua prévia fixação.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49689393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:24
Código de Controle do Documento: a3eccfbb-1afc-4d1d-99f1-ca31a6966d0d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.900.488 / SP
Número Registro: 2025/0117101-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10309982220238260003 21212148420248260000
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS : TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - PR022129
EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - SP291474
AGRAVADO
: TAPAJÓS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
ADVOGADOS : IOLANDA LÔBO PEREIRA - AM009821
THAÍSA MARQUES CAMIM - SP367028
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - CDC
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
09/09/2025
15/09/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA50542644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:33:28
Código de Controle do Documento: 2c900d24-d3b2-442f-a240-f86cdbadf8c6

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50542644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:33:28
Código de Controle do Documento: 2c900d24-d3b2-442f-a240-f86cdbadf8c6